Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CORRETORA DE CÂMBIO – COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA POR APLICATIVO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL IMOTIVADO. DANO MORAL – PRIVAÇÃO DE USO DOS RECURSOS EM VIAGEM AO EXTERIOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”
2. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos morais em decorrência do descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira (euro). Narrou a parte autora que no dia 10/05/2022 transferiu para a requerida, mediante aplicativo de celular, a importância de R$ 16.078,86, correspondente a €$ 3.000,00, uma vez que viajaria para Espanha no dia 14/05/2022, com retorno no dia 02/06/2022. Acrescentou que o aplicativo da requerida informou que o crédito seria realizado em 15min. Em sequência, foram alterados os prazos para: 1) até o dia 14/05/2022; 2) 5 dias úteis; 3) 10 dias úteis, e 4) 14 dias úteis. Aduziu que em razão da demora da execução do negócio e da necessidade da referida quantia para sua viagem, solicitou o cancelamento do negócio no dia 29/05/2022, vindo a receber o crédito em sua conta no dia seguinte.
3. Incontroverso o negócio de compra e venda de moeda estrangeira, como o seu distrato. A questão a se analisar é se a inexecução do contrato nos termos em que relatado pelas partes é capaz de configurar ofensa à personalidade do consumidor.
4. O conjunto probatório revela que a parte autora exerce a profissão de carteiro e viajou à Espanha entre os dias 14/05/2022 e 02/06/2022, conforme visto de entrada, bilhetes de viagem e declaração do empregador (IDs 43307517, 43307519, 43307520 e 43307527). De outro giro, a empresa requerida juntou aos autos cópia do contrato em que estabelece que os prazos para credito da moeda adquirida podem sofrer alterações pelos mais diversos motivos. No entanto, não pormenorizou as razões que fundamentaram a demora de 19 dias para crédito da moeda estrangeira, quando a promessa é que essa compra ocorria em minutos a partir da confirmação do valor pago pelo consumidor.
5. Ocorreu, assim, sem justa causa, o descumprimento contratual da empresa que atua no segmento de compra e venda de moeda estrangeira gerando para o consumidor a privação de suas economias exatamente durante o período da viagem ao exterior, com as consequências que daí emergiram afetando as condições psicoemocionais do Recorrido. O descumprimento das obrigações assumidas em contrato de câmbio, observadas as circunstâncias mencionadas, fundamenta a indenização do dano extrapatrimonial porquanto extrapolam o mero dissabor ou desapontamento próprios da vida social.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento essa diretriz, admito que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 4.000,00 se mostrou razoável e proporcional, porque reconheço que a empresa requerida ignorou por 19 dias os justos reclames do consumidor que o impediu de dispor de moeda estrangeira em momento de viagem internacional.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.